Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729706-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: R.C.Q. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de R.C.Q., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 23/07/2023, sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no art. 140, caput, do Código Penal (Injúria), além do art. 21 da LCP (Vias de fato), em contexto de violência contra a mulher (art. 5o, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Questiona a existência de substrato mínimo a corroborar a prisão e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência e da desproporcionalidade da medida aplicada, pois eventual pena imposta seria aplicada em regime aberto. Argumenta que a própria vítima se manifestou perante a autoridade policial informando não ser necessária a adoção de medida protetiva. Por fim, salienta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0706378-96.2023.8.07.0019) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo paciente, seu companheiro, no dia 23/07/2023, o qual a empurrou, apertou o seu pescoço e a injuriou. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, avistou o paciente sentado em uma esquina, visivelmente transtornado e fora de si. Afirmou, ainda, que a vítima relatou ter sido agredida pelo indiciado, o qual, posteriormente, tentou ceifar a própria vida. Confira: “(...) Acionado via COPOM para atender suposta situação de violência doméstica. No local, o autor estava na esquina sentado. A vítima disse que o autor havia pegado no seu pescoço e a empurrado. Disse ainda que o autor estava tentado tirar a própria vida e que queria vir para a Delegacia porque estava com medo. O autor está visivelmente fora de si, transtornado. Foi levado a UPA para ser atendido” (grifo acrescido). Ressalta-se, como bem colocado na decisão proferida na audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado ocorrência em face do paciente pela prática de vias de fato ocorrida em data recente – 18/04/2023, o que ensejou a instauração do inquérito policial distribuído sob o no 0703275-81.2023.8.07.0019 e demonstra a periculosidade do paciente. Ademais, o indiciado figura como envolvido em diversas ocorrências, estando inclusive em pleno cumprimento de pena em regime domiciliar, conforme consta em sua FAP (ID 166222598, origem). Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator